Tribunal: STF
Processo: HC 247399
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus 949.615/PB, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ERLANIA DE LIMA FERREIRA, alegando constrangimento ilegal por parte do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA no HC n. 0818568-03.2024.8.15.0000, assim ementado (fls. 195/196):



    [...]



    Consta dos autos que a paciente está presa preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas interestadual.



    O impetrante sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade, em virtude da ausência de fundamentação idônea na decisão, condições pessoais favoráveis e ofensa ao princípios constitucionais da presunção de inocência e da proporcionalidade.



    Sustenta o cabimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. IV, do CPP, porque possui filha menor de doze anos, sendo a paciente a única provedora do lar.



    Aduz que praticou o crime para viabilizar a subsistência da filha autista.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, fixando, caso necessárias, cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    É o relatório.



    DECIDO.



    É caso de indeferimento da liminar, pois ausente o fumus boni iuris e periculum in mora, ao menos no exame superficial cabível em sede não exauriente.



    A concessão de liminar em habeas corpus, especialmente nesta Superior Instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto.



    Com efeito, o Tribunal de origem assim consignou (fls. 198/205):



    Do caderno processual extrai-se que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 07/08/2024, ao desembarcar no Aeroporto Castro Pinto, Município de Bayeux/PB, vindo de um voo oriundo do Estado do Paraná, na posse de vasta quantidade de substância entorpecente semelhante à maconha (26,268 kg, conforme laudo de constatação de id. 29540312), além de embalagens plásticas para acondicionamento, conforme termo de apreensão de id. 29540312 - Pág. 77, razão pela qual policiais federais a conduziram para a Delegacia de Polícia, acusada da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06.



    Infere-se dos autos que a MM. Juíza a quo, na audiência de custódia, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva da coacta por entender estarem presentes os requisitos legais (id. 29540312 - Págs. 4/36).



    (...)



    No caso, a paciente, supostamente, praticou o crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, ambos da Lei 11.343/06). Observando o referido decreto preventivo da paciente, vejo que o douto magistrado de primeira instância justificou a decretação com base na prova da materialidade delitiva, além dos fortes indícios de autoria, salientando a necessidade da custódia como garantia da ordem pública, considerando ainda a grande quantidade de droga e materiais próprios à traficância, que a paciente trazia consigo em voo oriundo do Estado do Ceará.



    Dessa forma, houve pelo juízo de primeiro grau observância aos pressupostos da prisão preventiva, quais sejam, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, salientando a gravidade concreta dos delitos. Além disso, está presente um dos requisitos da medida constritiva, constante do art. 312 do CPP, qual seja, garantia da ordem pública e o delito imputado à paciente preenche a condição do art. 313, inciso I, também do CPP.



    (...)



    Assim, vê-se que a decretação da prisão preventiva do paciente restou justificada e motivada em dados concretos dos autos, demonstrando que existiam razões mais que suficientes para a medida extrema, não havendo se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. Ressalte-se que a lei processual penal, para fins de prisão cautelar, contenta-se com indícios suficientes de autoria, tornando desnecessária, por ora, a comprovação cabal da responsabilidade do agente.



    Ressalta-se que, quando não é o interesse individual que o Estado procura preservar mas, sim, o interesse público, faz-se necessária a custódia cautelar, em favor da garantia da ordem pública, resguardando o risco de que, em liberdade, a coacta possa contribuir para o fomento de prática delituosa tão nefasta como o tráfico de drogas. Além disso, pelo contexto dos fatos, resta bem claro que as medidas cautelares do art. 319 do CPP seriam inócuas ao caso diante das circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade do delito.



    (...)



    Quanto ao fato da paciente possuir condições pessoais favoráveis, tais como bons antecedentes, residência e emprego fixos, é sabido que estas não obstam a segregação provisória, nem podem servir de atalho para a obtenção automática de um benefício, desde que a prisão preventiva se manifeste necessária nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar, vê-se no decreto constritor que sua filha menor e autista não vive com a paciente e sim com sua mãe, conforme a própria acusada disse em seu interrogatório extrajudicial (id. 29540312 - Págs. 69/70), o que configura a excepcionalidade, apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança da criança, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar.



    (...)



    Enfim, resta devidamente demonstrada a situação excepcional que impede a aplicação do invocado art. 318, V do CPP. A decisão combatida resta devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos amplamente demonstrados pelo Juízo no decreto constritor, a ensejar a necessidade de proteção à ordem pública. Sendo assim, uma vez considerados os fatores supracitados pelo juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão, deve-se entender, ao contrário do sustentado pela defesa, haver motivação idônea e suficiente para a preventiva respaldada na segurança da ordem pública. Destarte, considero inexistente o constrangimento ilegal alegado, razão pela qual a manutenção da prisão cautelar encontra-se plenamente justificada em requisitos do art. 312 do CPP.



    Verifica-se, portanto, que a decisão combatida pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual.



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo a quo a respeito da atual situação do paciente e do processo, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer, tornando-os, então, conclusos para decisão (doc. 3).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão do presente pedido de HABEAS CORPUS em favor da acusada ERLANIA DE LIMA FERREIRA, para que a mesma seja posto imediatamente em liberdade; porquanto ausentes os pressupostos que respaldam a ordem da prisão preventiva, mas caso assim não decida, que conceda a prisão domiciliar da paciente.



    Diante do exposto e considerando os fatos aqui narrados, confia o paciente que este EGRÉGIO TRIBUNAL, analisando o presente pedido, haverá de conceder a ordem impetrada, determinando de imediato o mesmo possa aguardar seu julgamento em liberdade, devendo ser determinada a expedição do alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, introduzidas pela Lei nº 12.403/11, diversa da prisão o mesmo solto possa melhor se defender e se ver processar e julgar até sentença final, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça (doc. 1, pp. 28-29).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator